Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Queixa-crime. Crime de dano. Art. 163 do CP. Alegação de turbação da posse. Conduta em desforço imediato. Exercício regular de direito. Excludente de ilicitude. Configuração. Sentença absolutória mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante (ID 73573792) contra a r. sentença absolutória do querelado quanto à imputação da prática do crime de dano, previsto no art. 163, caput, do CP, por reconhecer a excludente de ilicitude do exercício regular de direito, na modalidade de desforço possessório imediato (ID 73573787).
1.1. Nas razões recursais (ID 76238938), o apelante sustenta, em síntese, a não configuração do desforço imediato, por entender que a estrutura demolida se encontrava em área de sua propriedade, após recuo deliberado da porção frontal do seu terreno. Aduz que a conduta do querelado foi arbitrária e dolosa. Requer a reforma da sentença para condenar o querelado pela prática do crime de dano, com a consequente fixação de indenização por danos materiais e morais.
1.2. Contrarrazões do querelado (ID 73573799) e do Ministério Público (ID 73573801). Parecer pela manutenção da sentença absolutória (ID 74198648).
1.3. Entre 14h do dia 17.7.2022 e 07h30 do dia 18.8.2022, no conjunto 06, chácara 16, casa 58, Condomínio Bosque Dourado, Arniqueiras, Brasília/DF, o querelado, de forma livre e consciente, destruiu estrutura de alvenaria no muro do querelante.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada consiste em verificar se o dano foi praticado ou não com o escopo de legítima defesa da posse do querelado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do fato delituoso foram devidamente demonstradas no curso da instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As referidas materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Laudo de Exame de Local n.o 7656/2022 (ID 146775944), que atestou a compatibilidade dos elementos materiais com a prática do dano, e pela prova oral (IDs 223430494 e 223436961), na qual o próprio querelado confessou a remoção da estrutura em alvenaria, todavia, afirmando ter praticado o ato em desforço imediato após ter sua posse turbada pelo querelante.
4. As alegações do apelante no sentido de que a estrutura demolida estava em sua propriedade foram infirmadas pelos depoimentos e pela própria inconsistência da narrativa do querelante. A testemunha Sleine Maria de Araujo Caldas Lopes, na qualidade de conselheira fiscal do condomínio à época, afirmou, em Juízo, que os padrões de energia e água foram instalados "no muro do Joel" (ID 223436955). O querelado, em seu interrogatório, confessou a remoção da estrutura, mas sempre no contexto de defesa de sua propriedade, que teria sido invadida pela construção do querelante (ID 223436961).
5. Para caracterização do crime de dano, é imprescindível a ilicitude da conduta. O ordenamento jurídico, contudo, prevê a hipótese de desforço possessório imediato como causa excludente de ilicitude, configurando exercício regular de um direito. 5.1. Nos termos do art. 1.210, § 1o, do CC, "O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse."
6. As provas demonstram que a construção do querelante efetivamente avançou sobre a propriedade do querelado, caracterizando turbação. A reação do querelado foi imediata e proporcional, limitando-se à remoção da estrutura invasora, sem excessos, o que afasta a ilicitude de sua conduta.
7. O princípio da presunção de inocência, em sua dimensão probatória, exige que a condenação se ampare em um conjunto de provas seguro e inequívoco. Havendo lastro probatório suficiente que indica a plausibilidade da tese defensiva de exercício regular de direito, a absolvição é medida que se impõe. Irretocável, portanto, a r. sentença que absolveu o querelado com fundamento na excludente de ilicitude.
8. Impõe-se, pois, manter a sentença absolutória.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, CC, art. 1.210, § 1o.
Jurisprudência relevante: n/a.